Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO MEDIANTE DE FRAUDE. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A sentença reconheceu uma evidente desconformidade entre a assinatura do autor e recorrido existente em sua CNH (ID 25622244) e a constante na Cédula de Crédito questionada e que instrui o processo (ID 25622410 - Pág. 6). Desnecessária a perícia grafotécnica quando há indicação de falsificação grosseira. Hipótese em que era dado ao requerido fornecer outros elementos de prova, como dados cadastrais do consumidor, bem como cópias armazenadas de documentos apresentados para a contratação, de forma a possibilitar a adequada verificação da identidade da pessoa contratante e suficiente a formar a convicção sobre a efetividade da contratação. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de fraude perpetrada por terceiros.
3. Nesse sentido, Súmula 479, do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Afastado o fortuito externo, o banco responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao correntista que foi cobrado por dívida originária de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado que lhe foi imputada e com qual não anuiu.
5. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.
6. No caso, a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 se mostra adequada e atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a negativação persiste até o julgamento do recurso.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.